Tribunal: STF
Processo: ARE 840807
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito de família. Concubinato. Sociedade de fato. Partilha de bens adquiridos na constância da sociedade. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas e documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.